Tribunal: TJDFT
Processo: 0011034-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011034-75.2015.8.07.0001 APELANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE, CELESC DISTRIBUICAO S.A APELADO: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE, CELESC DISTRIBUICAO S.A DESPACHO A presente demanda encontrava-se suspensa para tentativa de acordo desde 20/1/2020 (id. 13854327), prazo prorrogado por 90 dias em duplicidade, em 14/04/20 (id. 15547757) e em 17/09/20 (id. 19708371). Os autos vieram conclusos para julgamento das apelações, entretanto, as partes, Celesc Distribuição S.A. e Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, conjuntamente, pleiteiam nova suspensão do curso processual (id. 24497940 e 24497943), pelo prazo de 30 dias, diante da notícia de que o acordo foi autorizado pela ANEEL. O despacho n. 685, de 16/3/2021 do Diretor da ANEEL (id. 24497944), publicado no DOU de 23/3/2021 aprovou o acordo de parcelamento dos débitos celebrado entre as partes. Diante da notícia e, em observância ao princípio da economia processual, concedo a suspensão do curso do processo pelo prazo de 30 dias, para que as partes concluam os procedimentos para formalização do acordo autorizado. P. I. Brasília - DF, 12 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora